Tribunal: STF
Processo: Rcl 26536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Recurso extraordinário inadmitido com fundamento nas Súmulas nºs 279 e 280 do CPC. Agravo do art. 1.042 do CPC. Envio ao STF (art. 1.042, § 7º, do CPC). Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.



    2. Reclamação usada pela parte para se furtar ao trâmite do recurso adequado para se questionar a aplicação das Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal pela Corte de origem, em primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.